Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724930-37.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDENIZES JOSE RIBEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INDENIZES JOSÉ RIBEIRO contra o v. acórdão exarado sob o ID 38456480, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial à apelação interposta pela embargante e reformou a r. sentença vergastada, a fim de limitar os descontos das parcelas oriundas dos empréstimos consignados em folha de pagamento – Cédulas n. 18439847, 18245566 e 19594842 em 30% (trinta por cento) da remuneração da autora, excluídos do cálculo os descontos compulsórios (Seguridade Social e IRPF). A embargante opôs embargos de declaração (ID 38501375) sob o fundamento de que houve contradição no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 às 14:53:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora